Tribunal: TJBA
Processo: 8169582-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8169582-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

APELADO: ALEXANDRE MELO DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PARCIAL CORREÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. TEMA 1139 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

-

A busca pessoal independe de mandado judicial quando baseada em fundada suspeita, configurada pela fuga dos indivíduos ao avistar a guarnição policial, carregando sacolas suspeitas.

-

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

-

A quantidade expressiva de entorpecentes (1.216,35g de cocaína em pó e 55,72g de crack), acondicionados em pinos para comercialização, demonstra inequivocamente o tráfico de drogas.

-

A natureza e quantidade da droga constituem circunstâncias judiciais que podem ser valoradas para majorar a pena-base.

-

Nos termos do Tema 1139 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

-

No caso concreto, a apreensão significativa de uma

quantidade e variedade de entorpecentes, além da existência de outros procedimentos criminais, demonstra que a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo não se mostra proporcional, devendo ser reduzida para o mínimo legal de 1/6 (um sexto).

RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMETE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8169582-38.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como apelantes ALEXANDRE MELO DE SANTANA, RONALD LIVRAMENTO DE ARAGÃO NASCIMENTO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ALEXANDRE MELO DE SANTANA e RONALD LIVRAMENTO DE ARAGÃO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS RÉUS e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, redimensionando a pena definitiva do
Réu Alexandre Melo de Santana
para
06 anos e 03 meses de reclusão e 1.375 (hum mil e trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
revogando a substituição por penas restritivas de direitos
e também a pena definitiva do
Réu Ronald Livramento de Aragão Nascimento
para
06 anos e 03 meses de reclusão e 1.375 (hum mil e trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
revogando a substituição por penas restritivas de direitos
, nos termos do voto do Relator.